Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702905-96.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FRANCISCO WILSON BATISTA JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará-DF, nos autos da ação de indenizatória no 0702917-05.2021.8.07.0014, proposta por FRANCISCO WILSON BATISTA JÚNIOR. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 111755408 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau considerou inexistente o litisconsórcio passivo entre o banco réu e a pessoa beneficiada pelo estelionato sofrido pelo autor, ora agravado, rejeitando, por conseguinte, a denunciação promovida pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que o indeferimento da inclusão da beneficiária do estelionato irá causar prejuízo ao seu direito de defesa, pois o acolhimento da denunciação viabilizará a verificação dos fatos de forma direta. Destaca, ademais, que o acolhimento da denunciação da lide atende, no caso em apreço, aos princípios da economia processual e da celeridade processual, ao tornar desnecessária a propositura de ação regressiva. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação do processo originário até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja admitida a denunciação da lide à beneficiária do produto do estelionato sofrido pelo autor da demanda. Preparo regularmente recolhido (ID’s 32344333 e 32344335). É o relatório. DECIDO Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do Agravo de Instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se é cabível a admissão da denunciação da lide, para que seja incluída, no polo passivo da demanda, a pessoa beneficiada pelo estelionato sofrido pelo autor, e que fundamenta a ação indenizatória proposta em desfavor do ora agravante. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a relevância do direito vindicado, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação. No caso sub examine, a solução da controvérsia deve observar as regras insertas na Lei n. 8.078/1990, uma vez que, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 88, estabelece que, “Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”. A despeito de a referida norma referir-se especificamente às hipóteses previstas no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, é assente na jurisprudência o entendimento de que a vedação à denunciação da lide deve ser aplicada a todas as hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço. Neste sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 14 DO DIPLOMA CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO. OCORRÊNCIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada. 2. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a ocorrência de denunciação da lide no âmbito das relações consumeristas. Saliente-se que, muito embora o dispositivo legal faça menção ao artigo 13 do mencionado diploma, a denunciação da lide é inadmissível em qualquer ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo, e não apenas na lastreada no fato do produto, sem prejuízo da correlata ação de regresso em desfavor de quem a agravante entenda ter direito. Precedentes. 3. Consoante regramento previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a regra geral para a responsabilidade civil pelo fato do serviço é a objetiva, segundo a qual o fornecedor responsabiliza-se independentemente da existência de culpa. O prestador dos serviços, todavia, poderá se eximir do dever de indenizar se ficar demonstrada, nos termos do § 3o do dispositivo supramencionado, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. A respeito de fraude no âmbito de operações bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando ela se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes a sua exploração, permanece responsável, de forma objetiva, a instituição financeira. Trata-se do chamado "fortuito interno", nos termos da súmula 479 do STJ. 5. Não se identificando, no caso concreto, a existência de excludentes da responsabilidade civil objetiva, ainda que se verifique a ocorrência de fraude, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se dos ilícitos perpetrados, em razão dos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança. 6. Apelação conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada e, no mérito, não provida. (Acórdão 1329874, 07107996820198070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A ação indenizatória proposta em desfavor do ora agravante tem por fundamento danos materiais e morais experimentados pelo autor, ora agravado, em decorrência de fraude cometida por terceiros em leilão eletrônico de veículos. O autor imputa ao banco réu a responsabilidade pelos prejuízos sofridos, por permitir a abertura de conta corrente por meio eletrônico, viabilizando a utilização deste canal para o recebimento de valores ilícitos oriundos do cometimento de crimes cibernéticos, a exemplo de leilões virtuais de veículos. Dessa forma, a pretensão indenizatória encontra-se calcada na regra inserta no caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, “pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 479, consolidou entendimento no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, em se tratando de hipótese que envolve responsabilidade objetiva, não é cabível a instauração de lide secundária fundamentada em responsabilidade civil subjetiva, para assegurar ao banco réu o exercício do direito de regresso de forma conjunta com a demanda indenizatória proposta em seu desfavor. Por certo, não se encontra evidenciada hipótese que imponha a formação de litisconsórcio necessário, para o fim de incluir a beneficiária do estelionato sofrido pelo autor no polo passivo da demanda. Dessa forma, caberá ao banco réu, caso venha a ser condenado ao pagamento de indenização ao autor, valer-se da via regressiva, para obter, do responsável pelo ato ilícito, o ressarcimento dos valores pagos, se o caso. Em caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FRAUDADORES. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. CELERIDADE. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA SOBRE OS DADOS. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM DADOS PESSOAIS DE RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, com base na Teoria da Asserção. Na ação cujo objeto é a responsabilidade da instituição financeira em razão da aplicação de golpe, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo banco. 2. Não há litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e os beneficiários do golpe aplicado, porquanto não há imposição legal nesse sentindo e tampouco faz-se necessária a Citação dos golpistas para que a Sentença seja eficaz. Nesse cenário, a decisão tem por fundamento a relação contratual firmada entre o banco e o correntista. 3. A denunciação à lide em Apelação mostra-se contrária à finalidade desta modalidade de intervenção de terceiro, vale dizer, conferir celeridade à tutela. Indeferido o pedido de intervenção, o direito de regresso poderá ser exercido em ação autônoma. Precedentes. 4. Nos termos do Enunciado Sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 5. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 6. Não existe falha na prestação de serviço se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de dados pessoais e senhas de responsabilidade exclusiva do correntista. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1322456, 07187876620208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Constata-se, portanto, não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o sobrestamento da tramitação do processo originário até o julgamento do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Guiará-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.